Tribunal: TJES
Processo: 5005248-19.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2024-03-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – QUANTUM CORRETAMENTE REDUZIDO PELO JUÍZO A QUO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1 – Constatada a falha na prestação do serviço, correta a aplicação de penalidade após o regular processo administrativo.

2 - Especificamente sobre o valor da multa, a sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3 - Ainda,
posiciona-se
esta Corte no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

4 - A decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo a quo, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida, excedendo sobremaneira o próprio valor cobrado, revelando manifesta desproporção.

5 -
Embora o Magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do quantum fixado administrativamente, o que infirma a alegação do órgão público de que sucumbiu em parte mínima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

6 - Recursos conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005248-19.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – QUANTUM CORRETAMENTE REDUZIDO PELO JUÍZO A QUO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1 – Constatada a falha na prestação do serviço, correta a aplicação de penalidade após o regular processo administrativo.

2 - Especificamente sobre o valor da multa, a sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3 - Ainda,
posiciona-se
esta Corte no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

4 - A decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo a quo, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida, excedendo sobremaneira o próprio valor cobrado, revelando manifesta desproporção.

5 -
Embora o Magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do quantum fixado administrativamente, o que infirma a alegação do órgão público de que sucumbiu em parte mínima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

6 - Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5005248
-
19
.20
22
.8.08.00
24

APELANTE/
APELADO
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO/
APELANTE
:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação anulatória ajuizada pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reduzindo o valor da multa administrativa para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões id. 5335360 sustenta o Procon, inicialmente, que a dosimetria da pena levou em consideração o disposto no art. 57,
caput
e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e no art. 1º da Instrução de Serviço do PROCON/ES n.º 019/2008.

Aponta, assim, que foi observado o porte econômico da empresa, o valor de sua receita bruta, a gravidade da infração, a vantagem auferida, a potencialidade lesiva da conduta sancionada e sua capacidade de se multiplicar.

E mais: evidenciada a adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito da penalidade.

Por fim, sendo acolhido apenas o pleito subsidiário, patente que sucumbiu em proporção mínima, razão pela qual a distribuição do ônus de sucumbência não deve ser efetuada de modo equivalente entre as partes.

Apelação da EDP – id. 5335362 – suscitando a extrapolação do poder de polícia, porquanto a sanção decorre de reclamação individual do consumidor, cabendo ao Procon atuar somente no papel de mediador.

Aduz que não restou demonstrada a falha na prestação do serviço, pleiteando, subsidiariamente, nova redução do montante da multa.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o
s recursos de forma conjunta
.

Discute-se nos presentes autos a multa administrativa imposta pelo PROCON à EDP, considerando o desrespeito às normas consumeristas (cobrança em valor superior à média de consumo).

Inicialmente, ratifico a legitimidade do Procon para, ante a violação às normas protetivas do CDC, aplicar penalidade administrativa aos fornecedores com base no seu poder de polícia, independentemente do número de consumidores lesados.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990,
independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
.
” (AgInt no REsp n. 2.063.730/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Fixado este ponto, verifico que a reclamação apresentada foi julgada procedente em âmbito administrativo, haja vista o faturamento irregular do consumo e o parcelamento do débito sem a anuência do consumidor.

Assim, constatada a falha na prestação do serviço, não há falar em afastamento da penalidade decorrente do regular processo administrativo.

Especificamente sobre o valor da multa, alvo de irresignação dos apelantes, relembro que a sua fixação deve observar três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado, caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

"
modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder
. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Neste caso, a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado (R$ 17.542,00) não coaduna com a infração cometida, excedendo sobremaneira o próprio valor cobrado, revelando manifesta desproporção.

Consigno que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste órgão fracionário, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA INDEVIDA. DECISÃO MOTIVADA. REDUÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Vislumbra-se, da análise da decisão administrativa que aplicou a multa em desfavor da pessoa jurídica, que fora devidamente motivada, na qual constaram os fatos e fundamentos que ensejaram a aplicação da penalidade, apontando os dispositivos aplicáveis ao caso concreto, bem como os critérios utilizados para sua mensuração. 2. Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional. 3. Em decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo. Ultimamente, porém, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador. 4. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.
5. A multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se mais consentâneo com a gravidade dos fatos que levaram à aplicação da sanção e, outrossim, ainda mantém o caráter repressivo da penalidade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Apelação Cível nº 5000912-02.2019.8.08.0048. Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data de julgamento 04/10/2023.)

Finalmente, não merece guarida o pleito de ver reconhecida a sucumbência mínima.

Afinal, embora o Magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a alegação do órgão público de que sucumbiu em parte mínima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
aos recursos
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005248-19.2022.8.08.0024

APTE/
APDO
:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROT. E DEFESA AO CONSUMIDOR – PROCON/ES

APDO/
APTE
:
E
DP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DE
S
.
FABIO BRASIL NERY

VOTO

PEDIDO DE VISTA

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos presentes autos para melhor analisar a questão atinente a aplicação de multa pelo Procon estadual à
concessionária demandante
.

O eminente Relator
concluiu
por bem negar provimento aos recursos
interpostos por
ambas as partes,
por entender,
em relação ao recurso do PROCON,
que a conclusão alcançada pelo julgador
primevo
no sentido de reduzir a multa
aplicada administrativamente no valor de R$ 17.542,00
(
dezessete mil quinhentos e quarenta e dois reais
)
, para R$
1
0
.000,00
(
dez
mil reais)
infirma a alegação do órgão público de que sucumbiu em parte mínima, mantendo dessa forma, a sucumbência recíproca, assim delimitada na sentença.

E
m relação ao apelo
da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
,
verificou ocorrência
de falha na prestação de serviço ao consumidor, confirmou a necessidade de aplicação de penalidade referente e considerando adequada a redução do valor realizada pelo juízo primevo, eis que observado seu caráter pedagógico e sancionatório; os critérios previstos no CDC e a circunstâncias do caso concreto,
manteve seu valor em R$10.000,00 (dez mil reais)

Após analisar detidamente o caderno processual, alcancei
idêntico
entendimento
do
trilhado pelo culto Relator.

Não obstante entender que a decisão que aplicou a multa em análise restara devidamente fundamentada, com a indicação da conduta praticada pela
concessionária de serviço público, com

observância d
os parâmetros previstos no artigo 57, do CDC, ao meu sentir, o valor arbitrado importou em violação ao
s
princípio
s
da proporcionalidade e da razoabilidade,
mostrando-se correta sua redução, conforme realizada
na sentença combatida
.

É certo que a Administração Pública deve censurar a lesão aos direitos dos consumidores, todavia, essa atuação deve guardar proporção entre os meios que emprega e a finalidade da lei, bem como, não
deve
assumir um caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

Nesse passo, n
ão verificada
a referida proporção
, é possível a atuação do Poder Judiciário para garantir a escorreita aplicação
dos
princípios
corolários à penalização permitida na legislação pertinente
.

Partindo dessas premissas, sem descurar da característica do ato lesivo praticado
bem como
seu considerável potencial econômico, penso que a multa
redimensionada
pelo togado primevo no importe de R$
1
0
.000,00 (
dez
mil reais), está, a meu ver,
como dito,
em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
guardando sintonia com precedentes desta corte de Justiça,
não havendo elementos outros que justifiquem redução além da já realizada
.

Diante
do exposto
,
entendo por bem
acompanhar o nobre Relator quanto ao desfecho do
s
recurso
s,

negando-lhe
s
provimento
.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

DESEMBARGADOR

Acompanho o E. Relator para negar provimento aos recursos.